Tribunal: TJDFT
Processo: 0705904-41.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. PROVA IDÔNEA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. ATENUANTE RECONHECIDA. PENA AJUSTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REAJUSTAR A PENA.
1. Inviável o pleito absolutório, uma vez que a instrução probatória demonstrou que o acusado possuía e mantinha sob sua guarda duas armas de fogo calibre .38 e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal.
2. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova, sobretudo às circunstâncias fáticas da apreensão das armas e das munições e à confissão judicial do acusado, ainda que parcial.
3. Quando a confissão, ainda que parcial, for utilizada para a formação do convencimento do julgador, deverá incidir a circunstância atenuante da confissão espontânea. Súmula 545/STJ.
4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena.